Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-22.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001566-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Pulsos Excedentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (APELADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – FATURA MENSAL DE PLANO DE TELEFONIA COBRADA EM VALOR SUPERIOR AO PLANO ADQUIRIDO – COBRANÇA INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS SUPERIOR AO CONTRATADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - § ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, quando, não obstante o julgador se reportar à situação distinta, consigna que a parte interessada não fez prova de suas alegações. 2. A cobrança de valor mensal acima do preço do plano de telefonia contratado exige comprovação da efetiva utilização do serviço, não comprovado que a utilização do serviço extrapolou os limites contratados, cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 3. Cuidando-se de relação regida pelas normas consumeristas, a repetição do indébito em dobro independe de prova da ma-fé, devendo ser afastada apenas quando comprovado “engano justificável”. 4. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001566-22.2016.8.11.0002 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFONIA BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
(Número Único 1001566-22.2016.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por
PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, julgou o pedido em parte procedente, primeiramente, para condenar à ré/apelante à repetição do indébito em dobro correspondente aos valores cobrados que extrapolaram os limites do contrato celebrado entre os litigantes, o que deve ser apurado por liquidação de sentença, e depois para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescido dos encargos legais, em razão de inserção indevida do nome da apelada em bancos de dados de proteção ao crédito por débito inexistente; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 42517987).

A apelante arguiu a nulidade da sentença por carecer de fundamentação, pois, o comando judicial
“se baseia em fatos que em momento algum foram narrados no processo pelas partes, quais sejam, eventual ocorrência de fraude (nunca sequer citada pela apelada nos autos), e inscrição no rol de inadimplente”
(cf. fls. 03 ID 42517999).

No mérito, contextualiza que
a lide versa sobre
“supostas cobranças indevidas no serviço de Internet Box 40 GB Emp 4G”
(cf. fls 04 ID 42517999), defendendo que a restituição do indébito não é cabível, sobretudo em dobro à falta de má-fé na cobrança dos valores discutidos nos autos, porquanto,
“tão logo as contestações da empresa autora foram formuladas, os ajustes de valores foram prontamente atendidos nas faturas subsequentes, isto é, descabendo qualquer outra restituição de valores nos autos”
(cf. fls. 05 ID 42517999).

Sustenta que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, seja, porque, não houve negativação do nome da apelada, ou, porque,
“a mera cobrança indevida de valores é incapaz de ensejar dano moral”,
enfatizando que não houve ofensa à honra objetiva da apelada (cf. fls. 07 ID 42517999), e questiona, por fim, o valor da indenização, dizendo que o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e diz que o valor não deve ultrapassar R$ 1.000,00. Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja anulada a r. sentença, julgando improcedente o pedido, ou, se mantida, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada oferta réplica às teses recursais e pugna pela ratificação da sentença (cf. ID 42518007).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há falar em carência de fundamentação da sentença, pois, conquanto a julgadora faça menções sobre situações distintas, constou expressamente da r. sentença que a apelante não fez prova de suas alegações; no mais, a r. sentença carece de fundamentação, porquanto, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais o fez com fatos que não guardam qualquer relação com a presente demanda; não obstante, restou

garantindo o contraditório e da ampla defesa, tanto o é que a ré/apelante se insurgiu contra o julgamento impugnando especificamente esse tópico da sentença.

A apelada ajuizou ação contra a ré/apelante alegando que com ela firmou contrato de prestação de serviços em outubro/2015 e que optou pelo plano “Internet Box 40 GB EMP 4G” pelo preço mensal de R$ 199,90, mas diz que lhe concedido um desconto, de modo que o pacote de serviços contratados foi fixado em
R$ 149,90
, e a apelante se comprometeu, ainda, a fornecer um moden por meio de comodato, ou seja, sem nenhum custo adicional à apelada (cf. ID 42516496).

Sucedeu que, desde a contratação do plano “Internet Box 40 GB EMP 4G” o valor mensal da fatura vem superando o preço do plano contratado (R$ 149,90), enfatizando que mensalmente entra em contato com a ré/apelante para que revisão da fatura,
via crucis
que vem realizando desde a primeira cobrança efetuada em 17.11.2015, e, mesmo assim, a apelante insiste em cobrar valor acima do contratado; diz, ainda, que a apelante cobrou pelo moden que lhe foi fornecido pelo preço de R$ 600,00, embutido no valor do plano contratado pelo preço mensal

R$ 25,00 para ser pago em 24 meses.

Diversamente do ré/apelante, que promove defesa retórica sem qualquer respaldo documental para suas alegações,
não comprovando a regularidade da cobrança dos valores excedentes ao contratado,
a autora/apelante instruiu os autos com cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre os litigantes, de onde ressai a prova de o plano foi contratado pelo preço mensal de R$ 149,90 (cf. ID 42516499), e comprovou a cobrança mensal da fatura em valor muito superior ao contratado, o que ocorreu desde a contratação do pacote de serviços até o ajuizamento da ação; é o que se constata com a fatura de agosto/2016, quando a fatura emitida para pagamento totalizou o valor de R$ 195,81 (cf. ID 42517957), e, conquanto a apelante tenha revisado o valor de algumas faturas, ainda, assim, não há prova de que o erro foi retificado em todas as faturas emitidas desde a contratação do plano (cf. ID 42517951/957), daí porque a repetição do indébito é
devida e o montante deverá ser apurado por liquidação em razão de a apelada
ter absorvido o impacto financeiro da cobrança
.

Dessa forma, não restando comprovado nos autos a regularidade das cobranças, tampouco a efetiva utilização dos serviços no preço exigido, resta configurada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a repetição em dobro dos valores pagos acima do preço contratado no plano
“Internet Box 40 GB EMP 4G”
, pactuado no valor de R$ 149,90.

A relação existente entre os litigantes é de natureza consumerista, e por isso, cuidando-se de repetição de indébito tem aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
”, como se verifica desse diploma, a repetição em dobro independe de prova da ma-fé, devendo ser afastada apenas quando comprovado “engano justificável”, hipótese que não restou comprovada nos autos, porquanto, sobre isso, a apelante nada alegou, tampouco comprovou.

A conduta reiterada da apelante em exigir valores muito acima do pactuado
, contumácia que prevaleceu não obstante as reclamações mensais e reiteradas da autora/apelada desde a contratação do plano de telefonia em 19.10.2015 até o ajuizamento da presente ação, é suficiente para preencher os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC, que autoriza a repetição em dobro do débito.

Outro não é o posicionamento do eg. STJ:

EMENTA: CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. (...). 2. "Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de 'dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial'. Precedentes: (...). No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção.
Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro
" (AgRg no REsp 1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 2/2/2010, DJe 19/2/2010). (...). 5. Agravo Regimental não provido. (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1105682/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 02/12/2010 - DJe 16/02/2011 -
grifei
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 42 do CDC, estabelece que o engano é considerado justificável quando não decorre de dolo ou culpa na conduta do prestador de serviço. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1376770/RS - Rel. Ministro OG FERNANDES - Julgado em 13/09/2016 - DJe 20/09/2016)

No mesmo sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇAS IRREGULARES. FATURAS EMITIDAS COM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DIREITO À DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, DO VALOR A MAIOR COMPROVADAMENTE ADIMPLIDO. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE FATURAS, POR SI, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO DE DANO MORAL, REVESTINDO TRANSTORNO INERENTE À VIDA MODERNA. MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJRS - Quarta Turma Recursal Cível - Recurso Cível No 71008551301 – Rel. MM. Juiz de Direito
Jerson Moacir Gubert
- Julgado em 15-05-2020)

Por outro lado, a r. sentença merece reforma no tocante à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Os art. 20 e 52, ambos do Código Civil asseguram às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade,
in verbis:

“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

O verbete 227 do eg. STJ assegura que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
, entretanto, o dano moral não é presumido, exigindo sua inequívoca comprovação.

O eg. STJ, ao apreciar essa matéria, adotou o posicionamento de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, toda
“a edificação da teoria acerca da possibilidade de
pessoa jurídica
experimentar
dano moral
está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da
pessoa jurídica”
(Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

A
apelada requereu a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida, contudo, cuidando-se de mera cobrança indevida não configura, por si só, os elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque a apelada cuida-se de pessoa jurídica, que exige prova do abalo a honra objetiva.

Não se ignora os transtornos e incômodos decorrentes da cobrança indevida e das reiteradas reclamações dirigidas à apelante, entretanto, tais situações não ultrapassam o campo do mero aborrecimento, presente nas relações cotidianas dos indivíduos; no caso, a apelada não comprovou que a situação discutida nos autos promoveu abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, mas não consta dos autos qualquer prova nesse sentido.

Sendo assim, a indenização por dano moral não encontra respaldo legal, devendo ser afastada a condenação a esse título.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO AJUSTADO ENTRE AS PARTES - PESSOA JURÍDICA - DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE PROVAR ABALO À HONRA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL AFASTADO – (...)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1-Sem prova, nos autos, de constrangimento ou repercussão que atingisse a honra objetiva da parte autora, enquanto pessoa jurídica, indevida a indenização, mormente, se inexiste a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2- A Súmula 227 STJ, admite indenização à pessoa jurídica, desde que comprovado mácula à imagem do estabelecimento comercial da apelada, mesmo que o nome estivesse nos cadastro de inadimplentes no caso em apreço a apelada não provou os danos morais. 3. (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 147336/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 13/04/2016 - DJE 18/04/2016)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –(...) – PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – DEVIDAMENTE COMPROVADO – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto, fato que justifica a modificação do julgado nesse sentido. (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 128803/2014 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 02/12/2015 - DJE 11/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. (...). 4. Consoante restou sedimentado no Enunciado n. 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, sua configuração depende da cabal demonstração do abalo da imagem da parte supostamente ofendida, no meio em que desempenha as suas atividades ou, em outras palavras, que o seu "bom nome" seja negativamente afetado - honra objetiva -, o que não foi demonstrado na hipótese em análise. 5. Inexistindo prova de violação à sua honra objetiva, refletida no bom nome e na imagem perante sua comunidade, forçoso indeferir os danos morais postulados com base em aspecto subjetivo, exclusivo do ser humano.

6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (TJDFT - 3a Turma Cível - Acórdão 1017174 – Recurso de Apelação Cível no 20160110103789 – Rel. Des. ator: FLAVIO ROSTIROLA - Julgamento: 10/5/2017 – DJE em 18/5/2017)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONCESSIONÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). 3. Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). 4. Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, grifei). 5. Recurso Especial parcialmente provido (STJ – Segunda Turma - REsp 1660377/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 06/06/2017 - DJe 19/06/2017)

Forte nos fundamentos expostos, dou parcialmente provimento ao apelo, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020